Tribunal: TJSP
Processo: 2141122-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Quantia depositada em juízo e transferida para a conta corrente do advogado da agravante em valor superior ao devido, por equívoco do juízo, induzido a erro pela parte contrária. Sucessão de equívocos. Posterior decisão que, de ofício e sem prévia intimação para devolução dos valores, torna indisponíveis ativos financeiros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Quantia depositada em juízo e transferida para a conta corrente do advogado da agravante em valor superior ao devido, por equívoco do juízo, induzido a erro pela parte contrária. Sucessão de equívocos. Posterior decisão que, de ofício e sem prévia intimação para devolução dos valores, torna indisponíveis ativos financeiros em nome da parte agravante, com resultado parcialmente frutífero. Anterior patrono da parte agravante que, todavia, e conforme documentação juntada em sede recursal, mesmo estando em poder dos valores por cerca de 10 meses, e em desobediência à determinação da própria agravante, não repassou a quantia para as partes e nem efetuou a sua devolução ao juízo de primeiro grau. Demonstração, pela agravante, da responsabilidade exclusiva do advogado pela inércia na devolução dos valores. Quantia tornada indisponível que deve ser liberada para a parte. Possibilidade de inclusão do advogado no polo passivo do cumprimento de sentença, conforme precedente. Valores que deveriam ter sido devolvidos imediatamente pelo advogado e independentemente de pedido da parte. Violação à boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015). Determinação para envio de cópia dos autos à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público, para adoção das medidas cabíveis ante a possível prática de infração disciplinar e crime de apropriação indébita pelo advogado.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141122-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que são agravantes MARIZA
ALVES RIBEIRO e ALINE CHAVES MACHADO, é agravada ANA
MARGARIDA GARCIA BOCONCELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141122-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.718
2
COMARCA:
JAÚ
AGRAVANTE:
MARIZA ALVES RIBEIRO
AGRAVADOS:
ANA MARGARIDA GARCIA BONCOLELO
VOTO N.o 13.718
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Quantia
depositada em juízo e transferida para a conta corrente do
advogado da agravante em valor superior ao devido, por
equívoco do juízo, induzido a erro pela parte contrária.
Sucessão de equívocos. Posterior decisão que, de ofício e
sem prévia intimação para devolução dos valores, torna
indisponíveis ativos financeiros em nome da parte
agravante, com resultado parcialmente frutífero. Anterior
patrono da parte agravante que, todavia, e conforme
documentação juntada em sede recursal, mesmo estando em
poder dos valores por cerca de 10 meses, e em
desobediência à determinação da própria agravante, não
repassou a quantia para as partes e nem efetuou a sua
devolução ao juízo de primeiro grau. Demonstração, pela
agravante, da responsabilidade exclusiva do advogado pela
inércia na devolução dos valores. Quantia tornada
indisponível que deve ser liberada para a parte.
Possibilidade de inclusão do advogado no polo passivo do
cumprimento de sentença, conforme precedente. Valores
que deveriam ter sido devolvidos imediatamente pelo
advogado e independentemente de pedido da parte.
Violação à boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015).
Determinação para envio de cópia dos autos à Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público,
para adoção das medidas cabíveis ante a possível prática de
infração disciplinar e crime de apropriação indébita pelo
advogado.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de
concessão de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra
decisão interlocutória (fls. 212/213) proferida nos autos de ação de despejo,
cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu
pedido de reconsideração de desbloqueio de valores tornados indisponíveis pelo
sistema Bacenjud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141122-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.718
3
Pretende a agravante, terceira interessada, a reforma da
decisão recorrida. Narra ter havido uma primeira constrição em sua conta corrente,
em razão da condenação de Davi José Masiero, seu companheiro, no presente
processo, em que foi fiador em contrato de locação. Informa o ajuizamento de
embargos de terceiro, cujo resultado foi o desbloqueio de 50% dos valores da
conta corrente, quantia representativa de seu quinhão, já que não foi parte naquela
relação locatícia. Com o trânsito em julgado, nessa toada, o patrono da agravante
apresentou pedido de expedição de Mandado de Levantamento eletrônico nos
presentes autos. A fls. 179/180, contudo, o r. Juízo de primeiro grau, observando o
equívoco do Cartório na expedição do mandado, em valor maior do que o
autorizado, determinou de imediato e constrição de R$7.161,30 das contas da
agravante, tendo sido bloqueado o montante de R$3.883,25. Na mesma decisão foi
determinada a intimação pessoal e urgente da agravante para pagamento de
R$3.278,05, referente à diferença para integralização do valor total de R$7.161,30.
Argumenta que o r. Juízo de primeiro grau, ao identificar o equívoco na expedição
do mandado de levantamento, não intimou a agravante e seu patrono para
devolução dos valores. Informa que o valor levantado foi creditado na conta do
patrono que subscreve o agravo, assim como não ter a quantia sido transferida
para a parte. Sustenta, assim, que “Após a realização dos bloqueios, a Agravante
foi intimada pessoalmente à proceder o pagamento da diferença R$ 3.278,05 (três
mil, duzentos e setenta e oito reais e cinco centavos) no prazo de 48 (quarenta
oito), antes mesmo da disponibilização e publicação da decisão que identificou o
equívoco.”. Nessa toada relata ter peticionado (fls. 201/204) pleiteando o
desbloqueio das contas, pois “não foram regularmente intimados para se
manifestar sobre o equívoco ocorrido, tampouco para realizar a devolução dos
valores, o que viabilizaria a devolução dos valores, sem a necessidade de bloqueio
das contas da Agravante.”. Aduz não haver oposição à devolução dos valores
levantados indevidamente. Questiona a manutenção do bloqueio, especialmente
porque parte do valor é proveniente de auxílio emergencial relacionado à
COVID-19 (R$1.200,00). Argumenta a impossibilidade de penhora sem pedido da
parte contrária, nos termos do art. 854 do CPC/2015, além da ocorrência de
cerceamento de defesa.
Efeito suspensivo indeferido a fls. 34/40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141122-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.718
4
Informações prestadas pelo r. Juízo de primeiro grau a fls.
42/47 e a fls. 51/83.
Contraminuta a fls. 85/88.
Manifestação do anterior patrono da agravante a fls.
102/105.
As partes decidiram suspender o processo para tentativa de
acordo, o que, todavia, acabou não se concretizando (fls. 117/120).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de ação de despejo, cumulada com
cobrança, movida por Ana Margarida Garcia Boconcelo contra Aline Chaves
Machado e Davi José Gonçalves Masiero, cujos pedidos foram julgados
procedentes pela sentença de fls. 7/11 (autos no 1010296-75.2016.8.26.0302).
A autora iniciou o cumprimento de sentença (autos no
0008245-40.2018.8.26.0302), não houve pagamento espontâneo e, conforme fls.
51, houve bloqueio de R$13.906,73 de conta corrente da agravante, em conjunto
com seu companheiro e réu, Davi José Gonçalves Masiero.
Nessa toada, a agravante e terceira interessada opôs
embargos de terceiro (autos no 1009711-18.2019.8.26.0302), cujo resultado foi a
liberação de metade do valor bloqueado à agravante (fls. 126/131).
A agravante, assim, peticionou nos autos do cumprimento
de sentença pleiteando a liberação da quantia (fls. 132/133), juntando, na
oportunidade, Formulário MLE, no qual constou o valor do levantamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141122-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.718
5
R$6.953,36, a ser pago a seu patrono.
Levantamento cumprido, conforme fls. 141.
A fls. 168 consta ter havido a transferência para a conta
corrente do advogado da agravante da totalidade dos valores e não apenas a
metade, ou seja, R$6.953,36, conforme determinado na sentença dos embargos de
terceiro.
Após o silêncio da agravada especificamente quanto a esse
equívoco, e sem qualquer pedido da agravada, o r. Juízo de primeiro grau, a fls.
179/180, e de ofício, decidiu por bloquear o valor levantado a maior, o qual restou
parcialmente exitoso:
“Vistos.
Analisando detidamente os autos, observa-se que na
sentença prolatada nos autos dos Embargos de Terceiro n.
1009711-18.2019.8.26.0302 (fls. 126/131) foi determinado o
desbloqueio do montante de 50% dos valores constritos neste feito
na conta poupança conjunta com o executado Davi José
Gonçalves Masiero, mediante expedição de MLE em prol da
embargante.
Todavia,
constou
equivocadamente
do
mandado
de
levantamento eletrônico n. 20191211110716065039 a importância
total penhorada, qual seja, R$14.322,59 (fls. 141), devidamente
atualizada, cuja cifra foi creditada na conta bancária informada às
fls. 134 de titularidade do patrono da Sra. Marisa Alves Ribeiro,
sendo-lhe repassado o valor em questão, conforme comprovante
de pagamento que segue em anexo.
Por oportuno, de se ponderar que a embargante, bem como
seu patrono, deveriam ter observado que o valor levantado
excedeu a importância pertencente à companheira do executado,
Sra. Marisa Alves Ribeiro. No caso, o artigo 6o do Código de
Processo Civil determina que todos os sujeitos do processo devem
agir com boa fé processual. E, nesse sentido, era imperioso que a
embargante e o seu patrono comunicassem imediatamente ao
Juízo que o valor constante do mandado de levantamento era
superior àquele cujo autorização foi determinada na sentença
prolatada no feito 1009711-18.2019.8.26.0302.
Nesse passo, estando evidente que a parte levantou
importância superior àquela de direito e presentes os requisitos
legais, em especial a urgência e a probabilidade de dano
irreparável ou de difícil reparação, viável a ordem de restituição da
importância de R$7.161,30, correspondente ao montante que
suplanta o valor que efetivamente deveria ter sido levantado.
Posto isso, consigno que ante a urgência que o caso requer,
determinei desde logo bloqueio judicial on line, via BacenJud, das
contas bancárias da embargante, até o equivalente aos 50% do
valor penhorado às fls. 51/56 e levantados pela Sra. Marisa Alves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141122-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.718
6
Ribeiro, objetivando a reparação do dano causado à exequente.
Tal tentativa restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueados
R$ 3.883,25, valor este já transferido para conta judicial, efetivada
a penhora, servindo esta decisão como termo. Seguem minutas.
Assim, tendo em vista que o bloqueio judicial restou
parcialmente frutífero, intime-se pessoalmente a cônjuge do
executado Davi José Gonçalves Masiero, ora embargante nos
autos do processo 1009711-18.2019.8.26.0302 e terceira
interessada neste feito, para proceder à devolução da
importância de R$ 3.278,05 no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, mediante depósito judicial, sob pena de cometimento
de crime de apropriação indébita. Intime-a, outrossim, acerca
da efetivação da penhora efetuada no valor de R$ 3.883,25 e
do prazo de 05 dias para apresentar eventual impugnação,
conforme dispõem os artigos 854, § 3o, inciso I cc artigo 833,
ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se, com
urgência, mandado a ser cumprido como diligência do Juízo.
No mais, fica o Dr. Paulo Francisco Borges Júnior
intimado para que, no prazo de 48 horas, esclareça o ocorrido,
comprovando-se nos autos.
Sem prejuízo, através do sistema Renajud foram realizadas
pesquisas de bens em nome dos executados, restando frutíferas.
Assim, determinei o bloqueio da transferência dos bens em
questão, conforme minutas que seguem.
Destarte, requeira a exequente o que de direito em
prosseguimento no tocante aos bloqueios efetivados via Renajud.”
A agravante, por sua vez, e após a penhora online, se
manifestou a fls. 201/204, pretendendo a reconsideração da decisão, com o
desbloqueio dos valores, especialmente a quantia destinada a auxílio emergencial,
uma vez que, segundo alega, a quantia transferida não teria sido repassada para a
conta corrente da agravante, permanecendo em poder de seu patrono desde
então. Assim, a parte não poderia ser prejudicada com o bloqueio de suas contas.
Por derradeiro, a fls. 212/213, o r. Juízo de primeiro grau
indeferiu a pretensão nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 201/204: Sustenta a terceira interessada neste feito que
em nenhum momento solicitou o levantamento de valores diversos
daquele fixado na sentença prolatada nos autos dos Embargos de
Terceiro no 1009711-18.2019.8.26.0302, não contribuindo para o
equívoco ocorrido acerca do levantamento do valor integral
penhorado às fls. 52/56.
Aduz que em momento algum, após a identificação do
ocorrido, a parte se negou a restituir os valores em questão, não
tendo sido intimada a se manifestar sobre o teor da decisão que
apontou o equívoco ocorrido, sem a necessidade do bloqueio dos
bens da embargante.
Por primeiro, cumpre assinalar que embora alegue que
houve a constrição de veículos da petícionária de fls. 201/204, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141122-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.718
7
fato não ocorreu.
Conforme decisão e documentos de fls. 179/180 e 185/189,
respectivamente, o bloqueio recaiu sobre os bens em nome do
executado Davi José Gonçalves Masiero, o que afasta o
explanado na petição retro acerca do bloqueio de bens em nome
da Sra. Mariza Alves Ribeiro através do sistema Renajud.
No tocante à realização do bloqueio online em ativos
financeiros da embargante, via Bacenjud, embora alegue não ter
sido, a princípio, intimada a devolver a diferença dos valores
recebidos a maior, sinalizando caminho inverso à ordem da
situação, fato é que, desde o recebimento da importância em
questão, ou seja, aos 18/12/2019, houve tempo hábil suficiente
para que a importância excedente creditada em prol da cônjuge do
executado fosse restituída, mediante depósito judicial, evitando-se,
portanto, a medida efetivada às fls. 181/184.
Ademais, em que pese a manifestação apresentada sobre a
impenhorabilidade do valor de R$ 1.200,00 constrito, via Bacenjud,
por se tratar de valor recebido a título de auxílio emergencial, a
impugnação não prospera.
Explico.
Conforme dispõe o artigo 5o, da Resolução no 318/2020, do
Conselho
Nacional
de
Justiça,
inclusive
salientado
pela
embargante às fls. 201/204, recomenda-se que os magistrados
zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial
previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora,
inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem
impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Vê-se, no
parágrafo único do artigo em questão, é recomendado que em
havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como
oriundos de auxílio emergencial, seja promovido, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter
alimentar.
Todavia, tendo em vista que se trata de recomendação do
CNJ e levando em consideração as circunstâncias dos autos,
mormente a ocorrência de saque do valor integral, as ordens de
bloqueios deve ser mantidas, ficando indeferido o pedido de
desbloqueio do valor de R$ 1200,00 oriundo do auxílio
emergencial recebido pela Sra. Mariza.
Destarte, faculto à embargante a proceder à devolução do
valor complementar de R$ 3.278,05 no prazo de 10 (dez) dias, sob
as penas da Lei. Expeça-se, para tanto, mandado de intimação,
com urgência, a ser cumprido como diligência do Juízo.
Após transcorrido o prazo para interposição de eventual
recurso desta decisão, expeça-se mandado de levantamento no
valor de R$ 3.883,25 em favor da exequente.
Sem prejuízo, ciente da planilha apresentada às fls.
198/200,
requeira a exequente o que de direito em prosseguimento.”
A controvérsia recursal, assim, reside em decidir se foi lícito:
a) o bloqueio eletrônico de contas da agravante, de ofício, via sistema Bacenjud, e
posterior penhora, em razão recebimento de quantia indevida na conta corrente do
advogado, por erro do Poder Judiciário na sua transferência, com o correto
preenchimento do mandado de levantamento eletrônico (MLE) pelo referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141122-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.718
8
patrono, mas sem devolução espontânea e imediata; b) o bloqueio eletrônico e
penhora de valores provenientes do auxílio emergencial envolvendo a COVID-19,
na hipótese de levantamento a maior realizado por advogado de valor depositado
em conta judicial, ante erro na expedição da guia de levantamento pelo Cartório.
A decisão comporta reforma.
O r. Juízo de primeiro grau, em informações (fls. 42/47),
destacou que o erro na transferência dos valores decorreu da leitura, pelo servidor,
de pedido da parte agravada quanto ao levantamento dos valores, que preencheu
de forma equivocada o mandado de levantamento eletrônico. Assim, o servidor, ao
ler a guia preenchida pela agravada, foi induzido a erro, transferindo à agravante o
valor total depositado, quando deveria ter sido metade dessa quantia, já que a
transferência deveria ser dividida entre agravante e agravada.
Houve, assim, uma sucessão de equívocos, mas sem má-fé
de nenhum dos envolvidos.
Entretanto, e embora os referidos equívocos, conforme
troca de mensagens entre a agravante e seu advogado (fls. 52/83 do agravo), fica
claro que a omissão na devolução dos valores depositados a maior ocorreu por
conduta atribuível exclusivamente a seu anterior advogado (cuja procuração foi
revogada posteriormente ao protocolo do agravo), Dr. Paulo Francisco Borges
Júnior. O advogado não informou, à época, a transferência realizada para sua
conta corrente para a agravante. E pior, mesmo após a penhora online nas contas
da agravante, com ordem expressa da parte para que devolvesse o dinheiro para a
conta judicial (conforme fls. 74), o patrono quedou-se inerte, em diversas respostas
evasivas, e em claro e nítido desrespeito a todas as partes e o Poder Judiciário.
Ainda assim, e independente de qualquer ordem do cliente,
ou mesmo de eventual ato ilegal de constrição da conta corrente da agravante, o
advogado deveria ter devolvido imediatamente os valores depositados em sua
conta corrente, nos exatos termos do art. 5o do CPC/2015 (“Aquele que de
qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-
fé.”), que consagra a boa-fé objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141122-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.718
9
Ante esse cenário, não há qualquer conduta atribuível à
parte agravante que justifique a manutenção da constrição, devendo ser liberado o
valor tornado indisponível.
Cabível, todavia, a inclusão do advogado no polo passivo do
cumprimento de sentença, na qualidade de executado, conforme assim já decidiu
esse Egrégio Tribunal, caso requerido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Embargos que determinaram a extinção da execução principal,
requerida a devolução das quantias lá levantadas em cumprimento
de sentença Advogado do então exequente que levantou as
quantias, sem demonstração de repasse para o espólio ou
herdeiros, visto que falecido o representado à época

Possível sua inclusão no polo passivo do cumprimento de
sentença, determinando-se a devolução da quantia levantada
Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105169-78.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019)
Determina-se, ainda, o envio de cópia dos autos à Seccional
da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público, para adoção das
medidas cabíveis ante a possível prática de infração disciplinar e crime de
apropriação indébita pelo advogado.
Anote-se a exclusão da parte indicada como agravada,
conforme fls. 111, por figurar como interessada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
determinação.
ALFREDO ATTIÉ
Relator